Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-51.2023.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002187-51.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CELSO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR - CPF: 390.713.718-32 (APELANTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUCIA DIAS CORREA - CPF: 044.719.601-48 (ASSISTENTE), MARCELO BATISTA DA SILVA - CPF: 010.224.651-39 (ASSISTENTE), GIDEAO NATANAEL CARBO - CPF: 622.558.781-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002187-51.2023.8.11.0009

APELANTE: CELSO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. RESISTÊNCIA. PROVA DO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRONTUÁRIO MÉDICO. CRIME PATRIMONIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DA VETORIAL NEGATIVA. REGIME PRISIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva em face da sentença que condenou o réu pelo crime de resistência, com base no depoimento dos policiais e do prontuário médico que constatou a presença de escoriação na mão de um deles. A defesa se insurge também quanto à dosimetria da pena em relação ao crime de furto qualificado, postulando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São diversas questões em discussão: (i) existem provas suficientes para condenação pela prática do crime de resistência? (ii) As condenações definitivas podem ser utilizadas na primeira fase como maus antecedentes e como agravante da reincidência, sem incorrer em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
? (iii) A prática do crime de furto durante o repouso noturno pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica? (iv) A existência de sistema de vigilância de segurança no estabelecimento comercial vitimado afasta a possibilidade de se reconhecer o repouso noturno como circunstância negativa? (v) Pode o juiz aumentar cada vetorial negativa em patamar acima de 1/6 sem fundamentação concreta? (vi) A pena inferior a quatro anos admite a fixação do regime fechado de cumprimento da pena quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre eles os maus antecedentes, e quando se tratar de réu multirreincidente?

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a condenação do réu pela prática do crime de resistência com base no depoimento dos policiais militares, desde que seguros e convincentes, sobretudo quando não há base empírica a comprovar o interesse deles em imputar falsamente o delito ao apelante.

4. No caso de multirreincidência, mostra-se admissível a utilização de uma delas na primeira fase, como maus antecedentes, e de outra(s) a título de reincidência, sem implicar em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

5. Conquanto incompatível o emprego da majorante do repouso noturno nas hipóteses previstas no § 4º do art. 155 do CP, nada obsta sua utilização como circunstância judicial desfavorável na primeira fase dosimétrica, pouco importando se o estabelecimento comercial vitimado possuía sistema de câmeras de segurança, porquanto irrefutável a redução da vigilância nos horários em que a(s) subtração(ões) foi(ram) perpetrada(s).

6. A jurisprudência entende ser proporcional, em regra, o aumento de cada vetorial negativa, na primeira fase dosimétrica, à fração de 1/6 sobre a pena mínima, ou de 1/8 a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

7. Havendo circunstância judicial desfavorável, e tratando-se de réu com maus antecedentes e multirreincidente, admite-se a imposição do regime fechado para início de seu cumprimento, ainda que a pena final seja inferior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESES
:

8. Apelação provida em parte.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a prática do crime de resistência pelos seguros e convincentes dos depoimentos prestados pelos policiais militares, aliado ao prontuário médico demonstrando a presença de escoriação na mão de um deles, deve ser mantida a condenação.

2. A existência de várias condenações definitivas autoriza a utilização de uma delas na primeira fase dosimétrica, a título de maus antecedentes, e a outra como reincidência, sem implicar em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

3. A despeito da incompatibilidade da majorante do repouso noturno nos crimes de furto qualificado, nada obsta que tal situação seja considerada na primeira fase dosimétrica, como circunstância desfavorável, pouco importando se o estabelecimento comercial vitimado possuía câmeras de segurança, porquanto irrefutável a redução significativa da vigilância nestes horários.

4. A jurisprudência consagrou o aumento de cada vetorial negativa, na primeira fase dosimétrica, à fração de 1/6 sobre a pena mínima, ou de 1/8 a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

5. Sendo o agente multirreincidente e possuindo maus antecedentes, perfeitamente possível a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena, ainda que a reprimenda final tenha sido fixada aquém de 4 anos.

6. Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329, 155, § 4º, 59, 64, I, 33, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: Enunciado Orientativo TJMT n. 8; TJMT,
N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024;
TJMT,
N.U 1000483-86.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/7/2024, Publicado no DJE 2/8/2024;
TJMT,
N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024;
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022; TJMT,
N.U 1002967-06.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/1/2024, Publicado no DJE 4/2/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002187-51.2023.8.11.0009

APELANTE: CELSO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Celso Rodrigues Ribeiro Júnior, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Colíder, que o condenou à reprimenda de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e 54 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza [art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP], por duas vezes, e de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], em continuidade delitiva, e de 2 meses e 21 dias de detenção, pelo cometimento do crime de resistência [art. 329,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição do recorrente em relação ao crime de resistência, aduzindo a inexistência de provas suficientes para condenação.

Pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta em relação aos crimes de furto qualificado, vindicando, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Requesta, ao final, a expressa manifesta sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria caso haja necessidade de interposição de recursos de impugnação extraordinária.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Colíder requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002187-51.2023.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Celso Rodrigues Ribeiro Júnior
, a prática dos crimes de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza [art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP], por duas vezes, e de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], em continuidade delitiva, e de resistência [art. 329,
caput
, do CP], consoante se extrai de excertos da sentença hostilizada,
verbis
:

“O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ofereceu
três denúncias
em desfavor de
CELSO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR
, conforme segue:

a)
Nos Autos n. 1002187-51.2023.8.11.0009
, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (id 138789349), com a seguinte narrativa fática:

‘Sobressai dos autos do inquérito policial em epígrafe que na madrugada do dia
21 de setembro de 2023
, por volta das
00h36min
, no estabelecimento comercial denominado Mercado Santos, situado na Rua Nhanbikuara, n. 467, nesta urbe, o denunciado
CELSO RODRIGUES RIBEIRO JÚNIOR
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com
animus
de assenhoramento definitivo,
mediante escalada e rompimento de obstáculo
, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente na importância de
R$ 264,00 em espécie e R$ 34,00 reais em moedas
, acondicionadas na caixa registradora do Mercado Santos, de propriedade da vítima Gideão Natanael Carbo’.

b)
Nos Autos n. 1002191-88.2023.8.11.0009,
por infração ao artigo 155, § 4º, incisos I e II do Código Penal (id 139069550, daquele feito), relatando a exordial:

‘Sobressai dos autos do inquérito policial em epígrafe que no dia
22 de setembro de 2023
, por volta das
22h45min
, no estabelecimento comercial denominado Mercado Novo Açougue, situado na Avenida Tancredo Neves, n. 1276, bairro Nossa Senhora da Guia, nesta cidade de Colíder, o denunciado
CELSO RODRIGUES RIBEIRO JÚNIOR
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e com
animus
de assenhoramento definitivo,
mediante escalada e rompimento de obstáculo
, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Samsung A20S, cor preta, avaliado em R$ 1.200,00, pertencente a vítima Laércio Batista da Silva, proprietário do estabelecimento comercial suso mencionado’.

c) Por fim, nos Autos n. 1002189-21.2023.8.11.0009
, por ter incorrido no artigo 155, § 4º, inciso II, por duas vezes, em concurso formal e artigo 329,
caput
, em concurso material (artigo 69), todos do Código Penal (id 139069550 daqueles autos), narrando a peça acusatória:

‘Sobressai dos autos do inquérito policial em epígrafe que na madrugada do dia
24 de setembro de 2023
, por volta das
05h40min
, no estabelecimento comercial denominado Hotel Amazônia, situado na Avenida Governador, n. 630, nesta urbe, o denunciado
CELSO RODRIGUES RIBEIRO JÚNIOR
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e com animus de assenhoramento definitivo,
mediante escalada
, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente na importância de
R$ 200,00 em espécie
que havia no caixa do Hotel suso nominado, de propriedade da vítima Maria Aparecida de Oliveira, e
um aparelho celular Iphone SE
, de cor preta, pertencente a vítima Cleonir Druczkowski, recepcionista do aludido Hotel. Respalda-se ainda do apanhado pré-processual que após
a consumação do furto
, a Polícia Militar foi acionada e, em diligências lograram encontrá-lo no mesmo dia, às 14h47min, na estrada Santa Fé e
ao abordá-lo
, o incriminado
CELSO RODRIGUES RIBEIRO JÚNIOR
, com consciência e vontade,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra os policiais militares Pablo Souza da Rocha e Nilverson Fernandes Gasparetto
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeira instância julgou procedente a pretensão contida nas denúncias ofertadas, condenando o recorrente pela prática de três crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva, e pelo delito de resistência.

A Defensoria Pública Estadual não se insurge em relação à condenação do apelante pela prática dos crimes patrimoniais.

Lado outro, sustenta a insuficiência probatória quanto ao crime de resistência, argumentando que não houve luta corporal, remanescendo dúvidas acerca da contribuição direta e efetiva do recorrente para a escoriação sofrida pelo PM Nilverson.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação pelo crime contra a Administração.

Na sentença hostilizada, o juízo de origem assim fundamentou:

“Já em relação ao crime de resistência, os policiais militares
Pablo Souza da Rocha
e
Nilverson Fernandes Gasparetto
foram unânimes na narrativa de que
durante a abordagem
,
o réu
,
por mais de uma vez
,
investiu contra o PM Nilverson, intentado retirar a arma do coldre, o que acabou gerando lesão superficial em sua mão
, além de estar em visível estado alterado, provavelmente ocasionado por substâncias psicoativas, o que levou a necessidade de disparos para conter a ação.

Nesse ponto, conquanto o acusado tenha confessado parcialmente a ação, limitada ao delito de furto, os depoimentos dos agentes, além de gozarem de fé pública, estão corroborados pelos prontuários médicos que apontaram a lesão no policial e no réu nos locais relatados, não merecendo qualquer descrédito e sendo suficientes à condenação (Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Enunciado Criminal n. 8 da TCCR/TJMT)”.

Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício,
“incabível acolher o pedido de absolvição dos crimes de resistência e desobediência, se os depoimentos dos policiais militares descrevem, de forma coesa, a inobservância às ordens emanadas; o intento de atos de violência contra os agentes públicos, com o fim de se opor às determinações; e a resistência à prisão, e, n ’outro viés, a d. defesa não colaciona provas capazes de descredibilizar os testemunhos, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador”
[1]
.

Na hipótese vertente, os policiais militares foram firmes e convincentes em descrever, com requinte de detalhes, a prática do crime de resistência perpetrado pelo recorrente.

Neste ponto, valho-me de trechos extraídos do minucioso e bem fundamentado parecer ministerial da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, que, com perfeição, analisou todas as provas coligidas e cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Conquanto o apelante
CELSO
tenha negado a prática do crime de resistência ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (ID. 226813215 – Pág. 21/24-PDF) e em juízo (Relatório de mídias), sua negativa resta isolada no conjunto probatório produzido.

Consta nos
autos n. 1002189-21.2023.8.11.0009
apensado ao feito que originou este recurso, o registro do Boletim de Ocorrência n. 2023.271190, com a seguinte narrativa:

‘FOI REPASSADO A ESTA GUPM VIA COPOM QUE NA ESTRADA SANTA FÉ, O SUSPEITO DE COMETER VÁRIOS FURTOS NESTA CIDADE DE COLÍDER E REGIÃO ESTAVA TRAFEGANDO PELAS PROXIMIDADES EM ATITUDES SUSPEITA OLHANDO DENTRO DE ALGUNS COMÉRCIOS E VERIFICANDO AS FECHADURAS, QUE A GUPM AO REALIZAR RONDAS FOI AVISTADO O SUSPEITO, QUE AO REALIZAR A ABORDAGEM CONFORME O POP O SUSPEITO APRESENTAVA CERTO NERVOSISMO, BASTANTE TRÊMULO COM OLHOS AVERMELHADOS E ARREGALADOS E NÃO OBEDECEU AS ORDENS, FOI VERBALIZADO VÁRIAS VEZES PARA QUE O MESMO DEITASSE AO SOLO E COLOCASSE AS MÃOS NA CABEÇA,
QUE CERTO MOMENTO O SD PM GASPARETTO FOI REALIZAR A REVISTA PESSOAL NO SUSPEITO QUE AGREDIU O SD PM, TENTANDO ALCANÇAR A ARMA DO PM VINDO A MACHUCAR A MÃO DO PM
, E QUE
DURANTE A LUTA CORPORAL FOI NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO COM DISPARO DE ARMA DE FOGO NOS MEMBROS INFERIORES
, PARA CESSAR A INJUSTA AGRESSÃO DO SUSPEITO CONTRA A GUPM. DE IMEDIATO FOI FEITO A USO DE TORNIQUETE E ENCAMINHADO O SUSPEITO PARA HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER ONDE RECEBEU ATENDIMENTO E PERMANECEU EM OBSERVAÇÃO NÃO CORRENDO RISCO DE MORTE. O SUSPEITO ESTAVA EM NÍTIDO ESTADO PSICOATIVO, QUE FOI ACHADO EM SEU BOLSO UMA LATA DE CERVEJA VAZIA E AMEAÇADA COM VÁRIOS FUROS COM FIM DE FAZER USO DE ENTORPECENTES PASTA BASE DE COCAÍNA E OUTROS. (...). (sic) (ID. 133747905 – Processo apenso)’.

O relato acima foi ratificado na fase extrajudicial pelas testemunhas, policiais militares:
NILVERSON FERNANDES GASPARETTO
(ID. 133747908 – Pág. 21/22-PDF) e
PABLO SOUZA DA ROCHA
(ID. 133747908 – Pág. 23/24-PDF).

Ademais, foi juntado no ID. 133747906 do processo apenso o
prontuário médico comprovando as escoriações na mão direita do policial NILVERSON
decorrente do ato de resistência do APELANTE CELSO.

Em juízo, os policiais militares:
NILVERSON FERNANDES GASPARETTO
e
PABLO SOUZA DA ROCHA

ratificaram
os depoimentos anteriores,
detalhando a ocorrência e confirmando a prática do crime de resistência
por parte de CELSO. Vejamos:

MP
: Nilverson, relata pra gente exatamente o que aconteceu no dia 24 de setembro do ano passado, em que estavam o senhor e o Pablo Souza da Rocha, e que os senhores teriam abordado e tentado realizar a prisão.

NILVERSON
: Estávamos em patrulhamento pela cidade, eu juntamente com o soldado PM de Souza Rocha. (...) Fomos solicitados para atender uma ocorrência onde tinha uma pessoa com atitudes suspeitas, próximo alguns comércios, ali na entrada da estrada Santa Fé na zona rural da cidade (...) Deslocamos para o barro local, adentramos na estrada Santa Fé, onde foi localizado o senhor
CELSO
. Chegando próximo ao CELSO,
tentamos realizar a abordagem
. No primeiro momento ele não estava acatando as ordens. Chegando mais próximo dele, nós percebemos que ele estava com um andar meio cambaleante, as vestes em desordem e olhos vermelhos também, podendo possivelmente estar sob efeito de alguma substância psicoativa ou alcoólica. Então, no primeiro momento ele não acatou as ordens. Após a insistência, ele acatou. E durante a abordagem, num certo momento,
ele tentou colocar a mão na minha arma
. Tentou quase numa luta corporal, mas não chegou a ser luta corporal.
E daí houve a necessidade de o soldado Souza Rocha efetuar alguns disparos
, que conforme eu consegui me desvencilhar dele, eu empurrei ele. Só que mesmo assim ele ainda tentava vir contra a minha pessoa, tentando por a mão na arma,
onde inclusive causou uma lesão superficial na minha mão
, no dedo de cima da mão direita. o soldado Souza Rocha, houve a necessidade de efetuar alguns disparos para cessar a injusta agressão do acusado, do Sr. CELSO, onde veio os disparos atingirem a parte das pernas dele, na coxa. Se não me engano, foram dois, acho que dois disparos acertaram na coxa dele. Nesse momento aí o mesmo foi ao chão, ao solo. Foi feito o uso de torniquete, que estava em poder do soldado Souza Rocha para evitar a hemorragia. E posteriormente foi encaminhado para o hospital, primeiramente levamos para o hospital (...).

MP
: No primeiro momento, quando vocês verbalizaram, ele efetivamente não acatou a ordem e veio para cima? Ele falava alguma coisa? Ou ele só, já veio para cima tentando pegar a arma? O senhor lembra alguma coisa nesse sentido?

NILVERSON
: Não, ele não falava não. Ele estava caminhando, né? Aí desembarcamos da viatura e fomos chegando perto, mas ele não parou de caminhar, ele continuou caminhando, aí após insistência um pouco mais severa na fala ali, ele parou, aí na hora da abordagem que aconteceu isso tudo, entendeu? Foi também muito rápido, muito rápida a situação ali.

MP
: Entendi. O senhor lembra se foi apreendida alguma lata de cerveja que foi posteriormente periciada para verificar se havia substância entorpecente?

NILVERSON
: Foi, sim, senhor. Estava em posse dele.

MP
: Estava em posse dele essa lata de cerveja, é isso?

NILVERSON
: Sim, positivo.

MP
: Então, efetivamente, a resistência que ele fez foi partindo para a agressão de tentar subtrair a sua arma e, como o senhor falou, teve uma certa luta corporal que acabou até machucando o seu dedo, é isso?
Então, teve efetivamente uma certa luta corporal e o senhor conseguiu segurar a arma e por isso o outro policial teve que disparar
?

NILVERSON
: Isso, sim, senhor. E foi uma resistência ali, uma resistência ativa, né?

MP
: Foi uma resistência ativa, então, realmente, né? Não foi uma resistência apenas para não ser preso, foi uma resistência efetivamente em direção ao senhor, à sua arma e tudo mais?

NILVERSON
: Sim, sim, senhor.

(...)

DEFESA
: Nilverson, só para esclarecer, quando esse momento da abordagem. Foi lá que foi fazer uma revista pessoal nele e aí nesse momento que ele teria tentado colocar a mão na sua arma, onde é que estava o soldado Pablo nesse momento? Ele estava atrás, estava do lado? Em que posição que ele estava?

NILVERSON
: Ele estava próximo de mim, né? Porque, no caso, quando um policial faz a abordagem, o outro faz a segurança né? Do local.

DEFESA
: E aí? Ele ficava ao lado do senhor?

NILVERSON
: Isso. Eu não recordo certinho se ele estava, porque na hora ali foi muito rápido, né? E eu não recordo se ele estava atrás de mim, mas possivelmente ele estava mais ao lado, né?

DEFESA
: E essa luta corporal aconteceu, então, antes de ele tentar pegar a arma ou depois?

NILVERSON
: Foi depois, né? Porque, no caso, ele se vira para mim.

DEFESA
: Esse coldre de vocês, ele tem alguma contenção com relação a arma? Se aí ligado para algum dispositivo de segurança?

NILVERSON
: Tem, tem sim.

DEFESA
: E vocês têm algum tipo de arma não letal também quando vocês fazem essa abordagem, ou só arma de fogo?

NILVERSON
: Tem também, tem sim, não letais.

DEFESA
: O senhor estava carregando algum instrumento desse?

NILVERSON
: Não, no momento da abordagem, não, senhora.

DEFESA
: O senhor falou que o disparo foi na coxa. O senhor lembra se foi na parte da frente ou na parte de trás da coxa?

NILVERSON
: Eu recordo que parece que ela atravessou, né?

DEFESA
: Minha pergunta é, essa pessoa que atirou estava atrás dele? No caso, o Pablo, né? Estava atrás dele?

NILVERSON
: Do CELSO, a senhora fala?

DEFESA
: É.

NILVERSON
: Não, estava atrás, no caso de mim, né? Mais para o lado, mais para o lado meu.

DEFESA
: Ah, estava do lado do senhor.

NILVERSON
: Isso.

(...)

MP
: Excelência, se eu puder só esclarecer (...) O Pablo atirou de frente para o CELSO, porque ele estava vindo para cima do senhor, ou o Pablo atirou por trás do CELSO quando ele estava já em cima do senhor? Como foi exatamente essa dinâmica do tiro? Só para eu entender.

NILVERSON
: Não, ele estava... no caso, foi de frente, né? De frente com o CELSO.

(...)

DEFESA
: Eu sei que vocês têm um procedimento operacional padrão, né? Da polícia militar. Sabe se tem alguma recomendação com relação ao disparo de arma de fogo em duas pessoas que estão em luta corporal com relação a isso?

NILVERSON
: Olha... é porque... no caso ali eu consegui até desvencilhar, né? Como eu falei para a senhora. Só que no momento em que eu solto ele, ele ainda investe contra a minha pessoa, entendeu?

DEFESA
: Então ele já tinha se desvencilhado depois que foi o disparo?

NILVERSON
: Isso. Não foi no momento ali, não foi no momento em que estávamos juntos, entendeu?

[...]

MP
: Pablo, em relação a essa questão em que estavam o senhor e o Nilverson, no dia 24 de setembro do ano passado, lá na Estrada Santa Fé. Relata pra gente, Pablo, exatamente o que aconteceu naquele dia, quando os senhores tentaram abordar e prender o CELSO.

PABLO
: Então, doutor, o senhor CELSO, nessa época, ele vinha cometendo vários delitos na cidade de Colíder. Vários furtos, adentrando hotel, estabelecimentos comerciais. E daí a gente recebeu a informação que ele estava nessa estrada. Eu estava de serviço no dia, com o Gasparetto, e a gente foi em diligência. Se eu não me engano, ele já tinha cometido um furto na manhã desse mesmo dia. A gente já estava até procurando ele, mas a gente não encontrava. A gente recebeu a ligação, informando que ele provavelmente estava nessa região. Aí a gente foi, avistamos ele de longe, fomos,
verbalizamos com ele, fizemos a abordagem
. E em dado momento, quando a gente foi fazer a revista pessoal nele, a gente já notou que ele estava bem alterado, provavelmente pelo uso de drogas. Estava bem ofegante, como eu posso dizer? Aí com os ânimos alterados, estressado, ofegante, tudo mais, e não obedeceu a nossa ordem. E naquele momento de fazer a revista ou não,
ele alterou e foi para cima do Gasparetto, meio que entrando em luta corporal e tentando pegar a arma do colega
. E daí a gente tentou conter ele novamente, nós estávamos em dois. Não sei se o senhor já ouviu falar, ou já tem experiência, quando a pessoa faz o uso desse tipo de substância, quer ou não, ele fica bem alterado e a força aumenta também da pessoa. E daí nessa situação, não lembro muito bem se ele afastou,
mas ele voltou para cima do Gasparetto, acho que ele fez até uma lesão na mão do Gasparetto, onde o Gasparetto tentou segurar a arma, foi onde efetuei disparo, acho que foi dois disparos na perna dele para conter a ação
. Aí ele ainda correu e caiu fora da estrada, e a gente prestou socorro, eu estava com um torniquete, fiz o uso do meu torniquete, que é de uso pessoal, que a gente usa no colete, e levamos, caminhamos ele para o hospital.

(...)

DEFESA
: Pablo, nesse momento, ele daí a revista pessoal, você estava do lado do policial Nilverson, como é que era nesse momento?

PABLO
: Sim, a gente usa um procedimento que, por antiguidade, o mais moderno faz a revista e o mais antigo fica na segurança. Então quando o Nilverson foi para fazer a revista pessoal, foi onde ele não acatou, e o procedimento nosso, quando a gente vai fazer a abordagem, igual eu falei para a senhora, enquanto um policial coldreia a arma, o outro fica com a arma em posição sul para fazer a segurança desse policial. Aí foi nesse momento que o Gaspar estava com a arma coldreada.

DEFESA
: Que o senhor CELSO não revidou, como pode dizer?

PABLO
:
Ele não obedeceu e foi para cima
. E como eu estava com a minha arma em posição sul para fazer a segurança do colega, foi onde eu revidei a situação, entendeu?

DEFESA
: Então, quando você deu o disparo da arma, ele estava em luta corporal?

PABLO
: Ele afastou e voltou. E como ele já tinha tentado pegar a arma, eu também não ia esperar ele pegar a arma do soldado para poder acontecer coisa pior, entendeu?’

Vejam que nas duas fases em que foram ouvidas as testemunhas NILVERSON e PABLO detalharam as ações executadas pelo APELANTE, revelando sem dúvida a prática do crime de resistência.

Além disso, o prontuário médico juntado no ID. 133747906 do processo apenso comprova a violência da qual NILVERSON foi vítima”
.

Forte em tais razões, impertinente se patenteia a tese defensiva de insuficiência probatória para absolvição.

Os policiais foram seguros e coerentes em apontar o cometimento do crime de resistência, inexistindo qualquer lastro probatório a demonstrar possível interesse dos militares em imputar falsamente ao recorrente a prática da infração penal.

Some-se a isso que o prontuário médico acostado aos autos comprova a existência de escoriação nas mãos do PM Nilverson.

Neste viés, deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime de resistência.

No atinente ao pleito de redimensionamento da reprimenda imposta, não possui plausibilidade a tese sustentada pela Defensoria Pública Estadual, no sentido de que as [várias] condenações transitadas em julgado
não
podem ser utilizadas como maus antecedentes, mas apenas como agravante da reincidência.

Com efeito, conforme salientado pelo juízo de primeira instância, o recorrente ostentava
cinco
condenações definitivas, todas elas transitadas em julgado antes da prática dos crimes em análise.

Com base nessa premissa, o juízo sentenciante expressamente destacou no édito condenatório que apenas uma das condenações seria utilizada como reincidência.

Em contrapartida, o juízo de origem valorou somente
“uma de suas condenações”
na primeira fase dosimétrica.

Assim, tratando-se de condenações transitadas em julgado diversas, nada obsta que uma seja utilizada a título de maus antecedentes, na primeira fase dosimétrica, e a sobejante considerada na segunda fase, como agravante da reincidência, sem implicar em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

Colho da jurisprudência:

“2.1. ‘(...) a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (...)’. (STJ. AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)”
[2]
.

“O c. STJ admite a ‘utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem’ (HC 602.919/RS)”
[3]
.

Assim também já decidi:

“‘Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese’ (STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP)”
[4]
.

Também não procede a alegação defensiva no sentido de que a prática do furto durante repouso noturno não pode ser utilizada para negativar as circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica.

No caso concreto, o juízo de origem negativou as
circunstâncias do crime
, sublinhando que,
“
para além da escalada, utilizada na integralidade das condutas, dos três delitos de furto qualificados, dois foram praticados em período noturno, e tal circunstância – período noturno – facilitou a execução de ambos os delitos, especialmente pela ausência de vigilância de transeuntes nas ruas, e das próprias vítimas, a impedir o rompimento de obstáculos e escaladas dos muros. Portanto, possível a valoração negativa”
.

Segundo assente entendimento jurisprudencial,
“ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, possibilitou o transplante da majorante para a primeira etapa da dosimetria e, inalterada a pena desta etapa, não há ilegalidade por
reformatio in pejus
, ante o efeito devolutivo da apelação”
[5]
.

De mais a mais,
“conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo n. 1087, do STJ, ‘A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)’.

Por outro lado, conforme o STJ, ‘é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. Saliento que não há
reformatio in pejus
, porquanto a reprimenda imposta restou estabelecida abaixo da pena fixada pelo juízo de origem’ (AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”
[6]
.

Seguindo a mesma esteira, assim me posicionei:

“‘[...] A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ‘A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)’ (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária,
a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP)’. [STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023]”
[7]
.

De igual sorte, não possui cabimento a tese defensiva de que
“embora os furtos tenham sido praticados no período noturno, ocorreram em estabelecimentos comerciais com câmeras de segurança, de modo que há como se falar em maior vulnerabilidade dos bens em razão da ausência de vigilância”
.

Consoante assinalado, com precisão, pelo juízo sentenciante,
“a existência de câmeras de segurança nos estabelecimentos, por si só, não se mostra suficiente para indicar uma maior vigilância ao local, especial porque a maioria dos crimes foram praticados em horários em que os comércios não estavam abertos ao público”
.

A propósito, analisando situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

“Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância do patrimônio é menos eficiente, de sorte que,
embora se tratando de estabelecimento comercial, os demais funcionários não estavam no local, razão pela qual a vigilância sofreu redução significativa
”
[8]
.

“A prática da subtração em estabelecimento comercial não afasta a incidência da causa de aumento do §1º, art. 155 do CP, bastando, para tanto, que o crime ocorra durante o repouso noturno, horário em que a vigilância é menos eficiente e patrimônio da vítima está mais vulnerável”
[9]
.

No que tange ao pedido de redimensionamento da reprimenda basilar imposta, entendo que assiste razão à defesa.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável
duas
circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do CP, quais sejam:
antecedentes
e
circunstâncias do crime
.

Contudo, recrudesceu a reprimenda mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [2 anos e 10 dias-multa] pela metade [1/2], fixando a pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, acima, portanto, do patamar tido pela jurisprudência por proporcional.

Como é cediço,
“segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
[10]
.

Nesse sentido:

“
‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[11]
.

Neste ponto, aliás, comporta abrir um parêntese acerca dos
maus antecedentes
.

Conforme assinalado linhas atrás, o recorrente ostenta cinco condenações definitivas, sendo uma delas apenas considerada na segunda fase dosimétrica, a título de reincidência.

Por essa razão, seria possível a utilização das quatro condenações remanescentes na
primeira fase
, com o recrudescimento da pena acima da fração de 1/6 [um sexto].

Contudo, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, o juízo sentenciante salientou, expressamente, que seria considerada apenas
uma
de suas condenações na primeira fase do processo dosimétrico.

Com isso, não se mostra plausível promover o aumento da fração acima do patamar de 1/6 [um sexto], sem a apresentação de fundamentação concreta, sob pena de contrariar o assente entendimento jurisprudencial.

Forte em tais razões, redimensiono a reprimenda basilar para
2 anos e 8 meses de reclusão
, e
13 dias-multa
, aumentando a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo-penal infringido à fração de 1/3 [um terço], considerando o patamar de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, conserva-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na terceira e derradeira fase, mantém-se o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, aumentando-se a pena à fração de 1/5 [um quinto], haja vista o número de infrações perpetradas [três], resultando na reprimenda definitiva de
3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
.

Com relação à reprimenda pecuniária, verifica-se que o juízo de origem aplicou a regra contida no art. 72 do CP, promovendo-se a soma da pena imposta para cada crime de furto perpetrado.

Entretanto, nos casos de continuidade delitiva não se aplica a regra de cumulação de multas, uma vez que não estamos diante da figura de concurso de crimes.

Na hipótese de crime continuado, deve ser aplicado o critério da exasperação, utilizando-se a mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

“A aplicação do art. 72 do Código Penal é restrita ao concurso formal e material de crimes, não incidindo nas hipóteses de crime continuado”
[12]
.

Destarte, fica a reprimenda pecuniária fixada em
15 dias-multa
.

Não há qualquer imperfeição da dosimetria da pena, a ser sanada neste recurso, em relação ao crime de resistência.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve ser mantido o fechado, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e circunstâncias do crime], aliado à multirreincidência do apelante, conforme bem destacado pelo juízo sentenciante no édito condenatório.

Colho da jurisprudência:

“É adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal). Assim, é irrelevante a aplicação do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois o desconto do tempo de prisão cautelar não afetaria a eleição do regime carcerário inicial”
[13]
.

“A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência, justificam o regime inicial fechado, ‘embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão’ (STJ, HC 618.167/SC)”
[14]
.

“Não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”. (STJ - HC: 457404 ES 2018/0162888-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/12/2018)”
[15]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[16]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE,
apenas

para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
CELSO RODRIGUES RIBEIRO JÚNIOR
, em relação aos crimes de furto qualificado, fixando-a em
3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
, e
15 dias-multa,
mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT,
N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024.

[2]
TJMT,
N.U 1000483-86.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/7/2024, Publicado no DJE 2/8/2024.

[3]
TJMT,
N.U 1008507-63.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024.

[4]
TJMT,
N.U 1015389-16.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/7/2024, Publicado no DJE 5/7/2024.

[5]
TJMT,
N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 16/8/2024.

[6]
TJMT,
N.U 0004804-65.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6/8/2024, Publicado no DJE 12/8/2024.

[7]
TJMT,
N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024.

[8]

TJMT, N.U 1001069-07.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 24/5/2024.

[9]
TJMT,
N.U 1000048-77.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/5/2022, Publicado no DJE 19/5/2022.

[10]
TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024.

[11]
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

[12]
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.027.717/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.

[13]
STJ,
AgRg no HC n. 778.116/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.

[14]
TJMT,
N.U 0008037-36.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

[15]
TJMT,
N.U 1002967-06.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/1/2024, Publicado no DJE 4/2/2024.

[16]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024